Tribunal: TJMT
Processo: 1010912-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010912-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO CEZAR MAGALHAES PENHA - CPF: 038.254.689-09 (ADVOGADO), ROGERIO MARCOS DA SILVA - CPF: 017.878.669-12 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), PAULO CEZAR MAGALHAES PENHA - CPF: 038.254.689-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA E MAIOR REPROVABILIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – APREENDIDOS APROXIMADAMENTE
551,8KG DE COCAÍNA
- INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
2.

PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pela considerável quantidade de COCAÍNA apreendida em seu poder, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. PAULO CEZAR MAGALHÃES PENHA

PACIENTE:

ROGÉRIO MARCOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1003851-67.2022.811.0037 (PJe), em razão do suposto cometimento do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

De início, o firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que o paciente foi recolhido ao cárcere no dia
30/05/2022
, após ser flagrado na posse de porções de
cocaína
; e,
muito embora ostente condições pessoais favoráveis
, teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo singular, permanecendo à disposição da Justiça desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o causídico que tanto o
decreto segregatício
, quanto a
decisão que indeferiu o novel pedido de liberdade provisória
formulado pela i. Defesa em primeira instância são
desprovidos de fundamentação jurídica válida
, demais disso,

não se fazem presentes
in casu
os requisitos do art. 312 do CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista que o d. juízo impetrado assenta a imposição da cautelar extremada na suposta necessidade de
acautelar a ordem pública
, mas sem indicar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública ou o sucesso processual, limitando-se a invocar a
gravidade abstrata
do narcotráfico, olvidando o fato de que o increpado é
primário
,
reside em endereço fixo em Campo Mourão/PR
e
exerce ocupação lícita
, demais disso,
o crime sequer foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça
; circunstâncias que, segundo o causídico, evidenciam a
viabilidade de substituição do claustro provisório por restrições menos severas (art. 319, CPP)
.

Enfim, afirma que a manutenção da prisão processual ora vergastada
viola o princípio da homogeneidade das cautelares
, ao argumento de que, as peculiaridades fáticas aliadas às circunstâncias pessoais do paciente, sugerem que não se dedica às atividades criminosas e, por isso, em caso de futura e eventual condenação, certamente será submetido a regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
o seu recolhimento provisório ao cárcere.

Forte em tais premissas, o causídico requer a concessão

in limine
da ordem, garantindo ao paciente o direito de aguardar em liberdade provisória o julgamento do processo correlato, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP). E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 130661159 ao ID 130661165.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 131128677), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 131833188 e ss.

Por meio do parecer registrado sob o ID 132232152, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade inquinada coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que por volta das
14h00min
do dia
29/05/2022
, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal trafegava pela BR-070, quando avistou que o caminhão trator, marca Scania, placa MLN8E1, conduzido pelo ora paciente
ROGÉRIO MARCOS DA SILVA
, estava com a lona que cobria a carga mal amarrada, acarretando riscos à segurança viária – o que levou os agentes de segurança pública à abordagem do veículo, ocasião em que solicitado ao motorista que se deslocasse até o Posto da Polícia Rodoviária Federal da Comarca de Primavera do Leste/MT para que a fiscalização fosse realizada com maior segurança.

No local, a equipe policial deu início aos procedimentos de praxe e, ao confrontarem a carga do caminhão com a nota fiscal apresentada pelo motorista, os agentes de segurança pública verificaram que a carga se tratava de milho a granel – e não de grãos de soja, tal como constava na documentação. Além disso, durante a fiscalização, os policiais notaram que
ROGÉRIO
demonstrou bastante nervosismo e forneceu informações inverídicas sobre a origem e destino da carga; o que levantou fortes suspeitas de que estaria transportando algo de ilícito.

À vista disso, foi realizada uma busca minuciosa no veículo, oportunidade em que os agentes de segurança lograram êxito em encontrar um fundo falso no compartimento de carga do caminhão, local onde estavam acondicionados aproximadamente
551.800kg (quinhentos e cinquenta e um quilos e oitocentos gramas) de substância entorpecente análoga à COCAÍNA
.

Questionado pelos milicianos acerca do entorpecente encontrado, o favorecido nessa ordem teria confessado que pegou o caminhão já carregado com os narcóticos no município de Nova Maringá/MT, bem assim, que receberia 10% do valor da carga para transportá-la até a cidade de São Paulo/SP.

Diante de tais fatos,
ROGÉRIO
foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob os argumentos da
garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública
; permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o narcotráfico.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT).

E quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a aplicação da lei penal
e, principalmente, de
acautelar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta perpetrada, evidenciadas pela
elevada quantidade de COCAÍNA
apreendida na posse do ora paciente –
aproximadamente 551,8kg (quinhentos e cinquenta e um quilos e oitocentos gramas)
;
argumentos que a meu ver, são idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada para resguardar todo o corpo social e, com isso, dar efetividade à
atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados; mormente se considerado que, segundo os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, “
(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa
,
uma dose equivale a 0,01 grama
, enquanto
por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente"
(MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114).

Atrelado a isso, há de se considerar que a quantidade de cocaína transportada pelo favorecido nessa ordem possui altíssimo valor econômico, não sendo ordinário que traficantes ocasionais ou indivíduos amadores que nunca tenham se envolvido em qualquer atividade delituosa transportem pela primeira vez uma carga tão valiosa; não sendo demais rememorar ao impetrante que, em princípio, o cidadão que exerce a atividade de “mula” do narcotráfico encontra-se tão inserido na atividade criminosa necessária à difusão ilícita de entorpecentes quanto aquele que prepara e o que comercializa o produto final, constituindo parte de uma espécie de “cadeia produtiva” da qual cada etapa depende intrinsecamente do sucesso da etapa imediatamente anterior.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a
grande quantidade
e
natureza do entorpecente apreendido
, aliadas ao
modus operandi
do transporte da droga
, denotam a
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta ilícita perpetrada e evidenciam a
periculosidade social
do agente, justificando, portanto, a imposição da prisão preventiva (
ex vi
: HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020; AgRg no REsp 1867993/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020; HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e
a periculosidade social do agente
, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada violação ao princípio da homogeneidade:

Por fim, conquanto o impetrante insista que na hipotética condenação do paciente, este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa (
vide
: AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ROGÉRIO MARCOS DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022